Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602282-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATA
AO
CARGO
DE
DEPUTADA
FEDERAL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). IRREGULARIDADES FORMAIS E
MATERIAIS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de
campanha
eleitoral
apresentada
por
candidata ao cargo de Deputada Federal
nas Eleições de 2022, julgada inicialmente
como não prestadas, com determinação de
recolhimento de valores do FEFC ao
Tesouro Nacional.
2. A candidata ingressou com Ação

Num. 44713496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Declaratória
de
Nulidade,
julgada
procedente, determinando o retorno da
tramitação da prestação de contas original.
3. A unidade técnica emitiu parecer pela
não prestação das contas, apontando
diversas
irregularidades
nas
movimentações financeiras, como gastos
com militância, criação de páginas na
internet, impulsionamento de conteúdo,
despesas com pessoal e gráfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas de campanha eleitoral, considerando
a ausência de entrega da mídia eletrônica e
as irregularidades apontadas nos gastos
com pessoal, serviços de mídia digital e
gráfica, à luz da legislação eleitoral e da
utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); (ii)
determinar
se
as
falhas
encontradas
comprometem
a
transparência
e
a
confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação
e
a
necessidade
de
recolhimento dos valores irregularmente
empregados ao Tesouro Nacional; (iii)
analisar a alegação de julgamento sob a
perspectiva de gênero, conforme Resolução
CNJ nº 492/2023, e sua aplicabilidade no
caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A entrega da mídia eletrônica, embora
formalmente ausente, não prejudicou a
análise das contas, permitindo a aplicação
do art. 74, §2º da Resolução 23.607/2019.
6. As despesas com pessoal (itens 8.1 e
8.4) não foram devidamente comprovadas,
em desacordo com o art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exigindo a
devolução do montante de R$ 14.070,00 ao

Num. 44713496 - Pág. 3
Assinado eletronicamen

Inteiro teor:
04/09/2025
Número: 0602282-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/03/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA - ELEIÇÕES
2022- PATRIOTA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44713496
04/09/2025
13:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44713496 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.144
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602282-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
REQUERENTE: ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATA
AO
CARGO
DE
DEPUTADA
FEDERAL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). IRREGULARIDADES FORMAIS E
MATERIAIS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de
campanha
eleitoral
apresentada
por
candidata ao cargo de Deputada Federal
nas Eleições de 2022, julgada inicialmente
como não prestadas, com determinação de
recolhimento de valores do FEFC ao
Tesouro Nacional.
2. A candidata ingressou com Ação

Num. 44713496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Declaratória
de
Nulidade,
julgada
procedente, determinando o retorno da
tramitação da prestação de contas original.
3. A unidade técnica emitiu parecer pela
não prestação das contas, apontando
diversas
irregularidades
nas
movimentações financeiras, como gastos
com militância, criação de páginas na
internet, impulsionamento de conteúdo,
despesas com pessoal e gráfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas de campanha eleitoral, considerando
a ausência de entrega da mídia eletrônica e
as irregularidades apontadas nos gastos
com pessoal, serviços de mídia digital e
gráfica, à luz da legislação eleitoral e da
utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); (ii)
determinar se as falhas encontradas comprometem a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação
e
a
necessidade
de
recolhimento dos valores irregularmente
empregados ao Tesouro Nacional; (iii)
analisar a alegação de julgamento sob a
perspectiva de gênero, conforme Resolução
CNJ nº 492/2023, e sua aplicabilidade no
caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A entrega da mídia eletrônica, embora
formalmente ausente, não prejudicou a
análise das contas, permitindo a aplicação
do art. 74, §2º da Resolução 23.607/2019.
6. As despesas com pessoal (itens 8.1 e
8.4) não foram devidamente comprovadas,
em desacordo com o art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exigindo a
devolução do montante de R$ 14.070,00 ao

Num. 44713496 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Tesouro Nacional.
7. Os gastos com serviços de mídias
digitais, redes sociais e publicidade eleitoral
(itens 8.2, 8.3 e 8.5) apresentaram falhas
relevantes,
como
divergência
entre
contratante e beneficiário do pagamento,
incompatibilidade entre a atividade econômica da empresa e o objeto
contratado, ausência de comprovação da
efetiva veiculação de conteúdo e falta de
justificativa do valor contratado, totalizando
R$ 19.605,00 a serem recolhidos.
8. A despesa com a gráfica MGM (item 8.6)
não foi comprovada de forma regular,
devido à divergência entre o beneficiário
declarado e quem efetivamente recebeu o
valor,
resultando
na
necessidade
de
recolhimento de R$ 1.740,00 ao Tesouro
Nacional.
9. A alegação de julgamento sob a
perspectiva de gênero não se sobrepõe à
necessidade
de
transparência
e
regularidade no uso de recursos públicos,
não
afastando
as
irregularidades
constatadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ante o exposto, voto pela Desaprovação
das
contas
apresentadas,
com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 35.415,00.

Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação da regularidade das despesas
com pessoal, serviços de mídia digital e
gráfica, pagas com recursos do FEFC,
enseja a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional. 2. A contratação de
fornecedor cujo objeto social não guarde
correspondência com as hipóteses de
gastos eleitorais previstas no art. 35 da

Num. 44713496 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Resolução TSE nº 23.607/2019, aliada a
outros elementos, configura irregularidade
insanável. 3. A aplicação da perspectiva de
gênero não exclui a observância aos
critérios técnicos, nem autoriza a flexibilização das normas eleitorais,
sobretudo quando envolvem o uso de
recursos
públicos
e
a
ausência
de
documentos essenciais à fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, §3º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, 38, I, 53, §1º,
74, II e III, 74, §2º, 79, §1º; Resolução TSE
nº 23.709/2022, art. 39, III; Resolução CNJ
nº 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REPC nº 060030837, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025;
TRE-PR, REPC nº 060021838, Rel. Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Acórdão de 30/04/2025; TRE-RS, PC nº
060291258, Rel. Des. Mario Crespo Brum,
Acórdão de 16/12/2024; TRE-PI, RE nº
060020357, Rel. Des. Nazareno Cesar
Moreira Reis, Acórdão de 10/07/2025; TRE-
RN, PC nº 060122658, Rel. Des. Daniel
Cabral Mariz Maia, Acórdão de 14/12/2023;
TRE-PR, PC nº 060293894, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
29/05/2024; TRE-PR, PC nº 060278646,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Acórdão de 06/12/2023; TRE-PR, RE nº
060043147, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 23/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44713496 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral apresentada por Andrea Wandekoken
de Souza, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido PATRIOTA nas eleições de
2022, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
A presente prestação de contas foi iniciada mediante processo de inadimplência em razão de ter
findado o prazo para a apresentação das contas finais das eleições de 2022, nos termos do 49,
§5º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Este processo ensejou o julgamento, em
16/02/2023, como contas não prestadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
da quantia de R$ 62.500,00 proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), nos termos do Acórdão nº 61.797, destes autos.
Em 02/06/2023 a prestadora ingressou com Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitorais nº 0600376-78.6.16.0000, processo julgado por meio do Acórdão
nº 63.371, no qual fora indeferido seu pedido de regularização.
Na data de 11/07/2024 a prestadora propôs Ação Declaratória de Nulidade Insanável, autos
0600475-14.2024.6.16.0000, em face de alegada nulidade da citação realizada nos autos de
Prestação de Contas Eleitorais nº 0602282-40.2022.6.16.0000. A Ação Declaratória de Nulidade,
fora julgada procedente, com o retorno da tramitação do feito original de prestação de contas da
candidata.
Assim, em continuidade à prestação de contas de campanha da candidata houve elaboração de
Parecer Técnico pela Seção de Contas Eleitorais, com base, também, na documentação
apresentada nos autos 0600376-78.2023.6.16.0000 de Regularização da Omissão da Prestação
de Contas Final.
No Parecer Conclusivo, a unidade técnica se manifestou pela não prestação das contas da
campanha eleitoral de 2022, em razão do descumprimento do art. 53 § 1º da Resolução TSE n.º
23.607/2019. No que tange ao exame da regularidade das movimentações financeiras, apontou
as seguintes irregularidades:
Item 8.1: Atividades de militância e mobilização de rua e gastos diversos, montante de R$ 5.470,00;
Item 8.2: Criação e inclusão de páginas na internet, R$ 5.000,00
Item 8.3: Despesa com impulsionamento de conteúdos no valor de R$ 5.200,00;
Item 8.4: Despesas com pessoal no montante de R$ 8.600,00;
Item 8.5: Gastos com produção de jingles, vinhetas e slogans, R$ 9.405,00;
Item 8.6: Despesas na importância de R$ 1.740,00 - gráfica MGM

Intimada acerca do Parecer Conclusivo a prestadora peticionou nos autos. Alegando, em síntese,

Num. 44713496 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
a) nulidade do julgamento anterior por ausência de contraditório; b) regular reapresentação das
contas com documentos fiscais, bancários e declarações; c) falha sistêmica e não omissão
quanto à entrega da mídia eletrônica; d) regularidade na contratação de pessoal e serviços de
marketing digital, com notas fiscais e declarações comprobatórias; e) pagamento à gráfica feito
por cheque administrativo já aceito em outros autos; f) suficiência das provas apresentadas para
afastar inconsistências; g) necessidade de julgamento sob perspectiva de gênero, conforme
Resolução CNJ nº 492/2023; e h) requer a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do
art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da prestação de contas, com
a condenação da prestadora à restituição ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente
empregados. Seus fundamentos são, em síntese: (1) ausência de comprovação idônea da
entrega da mídia eletrônica da prestação original; (2) contratações com falhas formais e materiais,
como ausência de elementos essenciais nos contratos (local de trabalho, jornada e preços de
mercado); (3) divergência entre contratos e declarações posteriores; (4) contratação de empresa
recém-constituída para serviços de marketing digital, sem prova da efetiva execução; (5) ausência
de vinculação entre impulsionamento de conteúdo e páginas oficiais da campanha; (6)
pagamentos sem transparência, como cheques não nominais; (7) utilização de declarações
extemporâneas como tentativa de sanar falhas estruturais na comprovação das despesas. Com
esses apontamentos, a Procuradoria entende que as irregularidades comprometem a
confiabilidade das contas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais constitui instrumento de controle da legalidade e transparência
na arrecadação e aplicação de recursos durante a campanha, permitindo à Justiça Eleitoral
exercer sua função fiscalizatória. Como bem observa José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

A candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido PATRIOTA nas eleições de 2022,
Andrea Wandekoken de Souza, recebeu 193 votos válidos e em sua campanha eleitoral utilizou
o montante de R$ 62.500,00, repassados integralmente pela Direção Nacional do Partido

Num. 44713496 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Patriota, mediante repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico encarregado da análise das
prestações de contas, emitiu parecer pela não prestação das contas, em razão da ausência de
entrega da mídia (item 1.1).
Além disso, apontou irregularidades nos seguintes tópicos:
Item 8.1: Atividades de militância e mobilização de rua e gastos diversos, montante de R$ 5.470,00;
Item 8.2: Criação e inclusão de páginas na internet, R$ 5.000,00;
Item 8.3: Despesa com impulsionamento de conteúdos no valor de R$ 5.200,00;
Item 8.4: Despesas com pessoal no montante de R$ 8.600,00;
Item 8.5: Gastos com produção de jingles, vinhetas e slogans, R$ 9.405,00;
Item 8.6: Despesas na importância de R$ 1.740,00 - Gráfica MGM

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da prestação de contas, com
a condenação da prestadora à restituição ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente
empregados. Afirma: “A incompletude da documentação e das informações impede a análise do
regular emprego dos recursos, bem como das despesas realizadas e dos demonstrativos
contábeis, infirmando a credibilidade da prestação de contas.”

Item 1.1: ausência de entrega da mídia da prestação de contas final

A entrega da mídia eletrônica prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019 refere-se à
obrigatoriedade de o candidato apresentar fisicamente, perante a Justiça Eleitoral, um dispositivo
eletrônico contendo os dados e documentos que compõem a prestação de contas, além do envio
prévio desses dados via internet, pelo sistema SPCE – Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais.
Consta no Parecer Conclusivo as declarações realizadas pela prestadora no sistema SPCE,
conforme imagem a seguir:

Num. 44713496 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
No entendimento da Seção de Contas a entrega da mídia é suficiente para julgar as contas como
não prestadas, em razão do descumprimento da Resolução TSE nº 23.607/2019, especialmente
o art. 53, §1º:
Art. 53 (...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem ser
digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observando os seguintes parâmetros, sob pena de reapresentação:
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia que
torna os dados pesquisáveis;
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em pastas nominadas de forma a
identificar as alíneas do inciso II do caput deste artigo a que se referem.
O parecer ainda explica que a prestação de contas poderia ser reenviada pelo sistema SPCE
Cadastro, com entrega de nova mídia, devido à anulação do processo original pelo julgamento da
querela nullitatis insanabilis (autos nº 0600475-14.2024.6.16.0000).
Esse julgamento resultou na exclusão do registro da prestação anterior no SICO (Sistema de
Informações de Contas), permitindo à candidata reiniciar o procedimento de forma válida, como
se não houvesse apresentado nenhuma prestação final anteriormente. Ainda assim, a
inconsistência quanto à ausência da mídia da prestação de 08/10/2022 foi mantida.
Em sua defesa, a prestadora alega que todas as mídias eletrônicas foram devidamente enviadas
e entregues, conforme comprovado pelo sistema DivulgaCandContas e pela documentação
juntada 44597159. Sustenta que cumpriu integralmente a exigência normativa ao apresentar três
mídias durante o processo de regularização de omissão, o que possibilitou a correta reprodução
dos dados e documentos nos autos.
Argumenta, ainda, que a ausência de confirmação da entrega inicial não decorreu de omissão ou
descaso, mas sim de uma falha pontual e já superada. Defende, por fim, que tal circunstância, de
natureza meramente formal, não deve comprometer a análise e o julgamento de mérito da
prestação de contas, cuja regularidade estaria assegurada.
Para a Procuradoria Regional Eleitoral essa irregularidade pode ser considerada formal, pois não
prejudicou a análise das contas.

Num. 44713496 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
No caso, é possível a aplicação do art. 74, §2º da Resolução 23.607/2019, priorizando a efetiva
análise das contas de campanha: “A ausência parcial dos documentos e das informações de que
trata o art. 53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise
da prestação de contas.”

Itens 8.1 e 8.4: Contratação de Pessoal
A análise dos itens 8.1 e 8.4 do Parecer Conclusivo foi reunida em um único tópico, uma vez que
ambos tratam de despesas com pessoal e têm como fundamento comum o art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
a) Atividades de militância e mobilização de rua (Item 8.1)
Constou no Parecer Conclusivo que a prestadora realizou gastos no montante de R$ 5.470,00
referente à contratação de pessoal para atividade de militância e mobilização de rua.
A unidade técnica realizou os seguintes apontamentos:
(i) Documentação apresentada nos autos de Requerimento de Regularização (RROPCE - 0600376-
78.2023.6.16.0000 ):
Constatou-se que os respectivos instrumentos contratuais referentes aos gastos eleitorais com
ANA CAROLYNE, NATHAN GRIMA, JONATHAN JESSE e BIANCA SABRINA apresentam a
mesma descrição do objeto contratado, consistente na realização de “fotografias e divulgação em
redes sociais”.
Ademais, os contratos apresentados não atenderam aos requisitos exigidos pelo art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que carecem dos seguintes elementos essenciais:
Indicação do(s) local(is) de trabalho – os contratos mencionam apenas cláusula de eleição de foro na
cidade de Foz do Iguaçu, sem especificar o local de execução dos serviços;

Definição da jornada ou carga horária de trabalho dos contratados;

Estipulação do prazo ou duração da contratação, ausente nos instrumentos analisados;

Endereço completo dos contratados, imprescindível para a adequada identificação das partes;

Justificativa do valor contratado, por meio de demonstrativo de compatibilidade com os preços praticados
no mercado e apresentação de contratos similares referentes ao mesmo objeto.

Num. 44713496 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
(ii) Documentação mais recente, apresentada diretamente nos autos do PJe, consistente em declarações
subscritas por Ana Carolyne, Nathan Grima, Jonathan Jesse e Bianca Sabrina, datadas de 27 de maio de
2025:
A unidade técnica confrontou os contratos inicialmente apresentados com as declarações mais
recentes e constatou divergências relevantes quanto ao objeto da prestação de serviços.
Enquanto os contratos previam “fotografias e divulgação em redes sociais”, as declarações
indicam atividades distintas: Ana Carolyne teria atuado com “entrega de santinhos e reuniões”;
Nathan e Jonathan, com “divulgação e reuniões”; e Bianca, apenas com “entrega de santinhos”.
Essas inconsistências comprometem a credibilidade e a regularidade da comprovação dos
serviços.

b) Despesas com pessoal no montante de R$ 8.600,00 (Item 8.4)
Situação análoga foi destacada no item 8.4 do Parecer Conclusivo, com apontamento de
contratação de pessoal no montante de R$ 8.600,00. As contratações realizadas são as

Num. 44713496 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
seguintes:
A unidade técnica apontou que os contratos apresentados estão em desconformidade com o art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que carecem de elementos essenciais à
sua regularidade formal. Foram identificadas as seguintes inconsistências:
Ausência de indicação do(s) local(is) de trabalho dos contratados — consta apenas cláusula de eleição de
foro na cidade de Foz do Iguaçu, o que não supre a exigência legal;

Inexistência de cláusula com prazo ou duração contratual nos documentos referentes às contratadas
Marinalva e Regiane;

Falta de endereço completo dos contratados, o que compromete a devida identificação das partes — no
caso de Leandro, Marinalva, Regiane, Kaila e Roseli;

Ausência de descrição detalhada das atividades contratadas, impedindo a verificação da compatibilidade
entre os serviços prestados e os objetivos da campanha;

Inexistência de justificativa para os valores contratados, notadamente no que se refere à compatibilidade
com os preços de mercado, não havendo, tampouco, apresentação de contratos similares que permitam a
aferição da razoabilidade das quantias envolvidas.
Com a finalidade de complementar a documentação comprobatória referente aos gastos com a
contratação de pessoal, a prestadora anexou declaração subscrita em 27 de maio de 2025:

Num. 44713496 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23

Análise Conjunta
No ponto a Procuradoria Regional Eleitoral entende no seguinte sentido: “A declaração juntada
pela prestadora não se presta a afastar as irregularidades verificadas pois não preenche os
seguintes requisitos do art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019: 1) identificação integral
das pessoas prestadoras de serviços; 2) local(ais) de trabalho; 3) descrição / especificação das
atividades executadas; e, 4) justificativa do preço contratado conforme preço de mercado,
inclusive mediante comparativo de contratos com igual objeto.”

Num. 44713496 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Esse entendimento da Procuradoria está de acordo com a regra do art. 35, § 12 da Resolução
TSE nº 23.607/2019: “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.”
No âmbito das prestações de contas eleitorais, esta Corte tem aplicado de forma rigorosa a
literalidade do art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exigindo que a contratação de
pessoal para a campanha esteja devidamente formalizada e atenda a todos os requisitos legais.
As teses aprovadas por esta Corte sobre o tema têm convergido no seguinte sentido: “A
inexistência de contrato ou a apresentação de contrato incompleto, sem a devida identificação
dos prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades
executadas e justificativa do preço contratado, impede a comprovação da regularidade das
despesas com pessoal pagas com recursos do FEFC. 2. A não comprovação da regularidade das
despesas com pessoal pagas com recursos do FEFC enseja a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.”(BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060030837/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.) E, ainda: BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na
Prestação De Contas Eleitorais 060021838/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 93, data 21/05/2025.
Diante desse cenário, observa-se que a Justiça Eleitoral tem direcionado sua fiscalização com
ênfase na transparência e na estrita observância das formalidades legais, sobretudo porque a
prestadora movimentou recursos de origem pública. No caso em análise, embora a prestadora
tenha apresentado determinados documentos, estes se revelaram insuficientes para comprovar a
regularidade dos gastos efetuados. Assim, impõe-se a devolução do montante de R$
14.070,00 (R$ 5.470,00 e R$ 8.600,00) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 8.2, 8.3 e 8.5 – Gastos com serviços de mídias digitais, redes sociais e publicidade
eleitoral
A prestadora de contas declarou, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
despesas relacionadas à produção de mídias para redes sociais, criação de páginas na internet,
impulsionamento de conteúdos e apoio publicitário geral à campanha. Foram registradas as
seguintes contratações:
a) Wesley de Oliveira Rodrigues – R$ 5.000,00 (item 8.2)
A candidata declarou gasto de R$ 5.000,00 para serviços de programação e elaboração de
domínio, contratado junto à pessoa jurídica de Wesley de Oliveira Rodrigues. A comprovação da
despesa se deu por meio de nota fiscal emitida por sua empresa, e o pagamento foi realizado por
cheque nominal à sua pessoa física (CPF nº 073.618.069-96), compensado em 20/09/2022.

Num. 44713496 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23

Apesar de haver elementos mínimos de comprovação do vínculo contratual e do pagamento, a
unidade técnica apontou duas irregularidades: (i) a emissão da nota fiscal por pessoa jurídica,
com pagamento efetuado à pessoa física; e (ii) o objeto social da empresa contratado não guarda
relação direta com os serviços descritos; (iii) não foi apresentada qualquer Nota Fiscal emitida por
plataformas de redes sociais amplamente conhecidas — como Facebook, Instagram, entre outras
— em nome da então candidata ou vinculada ao seu CNPJ, seja para fins de criação de página
na internet, seja para a contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo eleitoral.
Ademais, não há comprovação nos autos — nem em qualquer outro processo judicial disponível
por consulta pública — da efetiva criação de página em rede social vinculada ao nome ou CNPJ
da candidata. No processo de registro de candidatura (ID 43034970 – PJe nº 0601543-
67.2022.6.16.0000), consta expressamente que nenhum site foi cadastrado, sendo informado o e-
mail pessoal vinculado à loja na qual trabalhava.
b) Luiz Felipy Hanauer – R$ 6.900,00 (Item 8.3)
Luiz Felipy Hanauer recebeu R$ 5.200,00 distribuídos da seguinte forma: (a) R$ 4.700,00 por

Num. 44713496 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
meio de sua conta bancária pessoal; (b) R$ 500,00 via transferência para a empresa Hanauer
Marketing e Vendas (CNPJ nº 47.757.054/0001-60). Imagem da Nota fiscal dos autos 0600376-
78.2023.6.16.0000, Id. 43614550; (c ) R$ 1.700,00 referente a serviços de “Produção de jingles,
vinhetas e slogans SERVIÇOS DE PANFLETAGEM”, imagem do DivulgaCand, na Nota Fiscal a
despesa foi descrita como “serviços de panfletagem e apoio”.

Num. 44713496 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23

Num. 44713496 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23

Ainda que exista nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha e haja comprovação do
pagamento, a unidade técnica apontou dois problemas relevantes: (i) a atividade econômica
principal e as atividades secundárias da empresa não guardam compatibilidade com o objeto
contratado; (ii) não foi apresentada qualquer Nota Fiscal emitida por plataformas de redes sociais
amplamente conhecidas — como Facebook, Instagram, entre outras — em nome da então
candidata ou vinculada ao seu CNPJ, seja para fins de criação de página na internet, seja para a
contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo eleitoral.Descrição das atividades,

Num. 44713496 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
conforme pesquisa da unidade técnica:
Além disso, como nos casos anteriores, não há comprovação de efetiva criação ou uso de página
em rede social pela campanha, nem notas fiscais emitidas por plataformas digitais (como
Facebook ou Instagram) referentes a serviços de impulsionamento ou gerenciamento de
conteúdo.
c) Alexandre Magno Santos – R$ 7.660,00
Alexandre Magno foi contratado para prestar serviços relacionados à direção de marketing,
produção de vídeos e postagens, estratégias e acompanhamento de redes sociais, elaboração de
artes e materiais impressos, conforme contrato firmado com vigência entre 22/08/2022 e
30/09/2022. O pagamento foi efetuado por cheque nominal, devidamente compensado, conforme
comprovante nos autos do processo nº 0600376-78.2023.6.16.0000 (ID 44512332).

Num. 44713496 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Contudo, o contrato não apresentou justificativa do valor contratado com base em preços de
mercado, tampouco demonstrativos comparativos com serviços semelhantes. A ausência dessa
justificativa compromete a análise da razoabilidade da despesa. Soma-se a isso o fato de que,
conforme já demonstrado, a candidata declarou não possuir sites ou páginas vinculadas à sua
campanha, o que enfraquece a alegação de que os serviços efetivamente atenderam à finalidade
eleitoral.
d) José Valim – R$ 45,00
A contratação de José Valim, ainda que de pequeno valor, ocorreu de forma irregular, pois o
contrato carece dos elementos essenciais exigidos pelo art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, tais como: local de trabalho, jornada de trabalho, período de contratação, descrição
das atividades e justificativa do valor contratado.
Análise Conjunta
A análise conjunta dos itens acima evidencia que, embora haja indícios mínimos de prestação de
serviços e de efetiva movimentação financeira em benefício da campanha, as contratações
apresentam falhas relevantes de ordem formal e material, tais como:
Divergência entre o contratante e o beneficiário do pagamento (pessoa jurídica × pessoa física);

Incompatibilidade entre a atividade econômica da empresa e o objeto contratado (imagem acima)

Ausência de comprovação da efetiva veiculação de conteúdo em mídias sociais ou da existência de páginas
oficiais da campanha (processo de registro de candidatura (ID 43034970 – RCand nº 0601543-
67.2022.6.16.0000);

Falta de justificativa do valor contratado com base em parâmetros de mercado.
Inexistência de Nota Fiscal emitida por plataformas de redes sociais amplamente conhecidas — como
Facebook, Instagram, entre outras — em nome da então candidata ou vinculada ao seu CNPJ, seja para fins
de criação de página na internet, seja para a contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo
eleitoral.

Num. 44713496 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
No contexto da análise das contas, embora tenha sido apresentada Nota Fiscal e comprovado o
pagamento correspondente, as irregularidades apontadas pela unidade técnica devem ser
examinadas sob a ótica da confiabilidade e da transparência da prestação de contas.
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) constitui recurso público com
destinação exclusiva ao custeio de despesas eleitorais pelos partidos políticos e seus candidatos,
sendo sua aplicação restrita à promoção da campanha eleitoral. A natureza pública desses
recursos impõe aos beneficiários o dever de observância quanto à regularidade e à comprovação
da destinação específica de cada despesa, submetendo-se à fiscalização da Justiça Eleitoral.
No que tange à questão da incompatibilidade entre a atividade econômica da empresa e o objeto
contratado, está bem delineada nos julgados da Justiça Eleitoral. A contratação de fornecedor
cujo objeto social não guarde correspondência com as hipóteses de gastos eleitorais previstas no
art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, aliada a outros elementos, pode configurar
irregularidade insanável.

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO
NÃO ELEITO. DEPUTADO FEDERAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NA INTERNET. ALTO PERCENTUAL DAS IRREGULARIDADES. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3.4. Nota fiscal emitida por fornecedor sem descrição de serviços prestados ou produtos adquiridos.
Ramo de atividade sem subsunção imediata a nenhuma das hipóteses de gastos eleitorais
permitidos nas campanhas, nos termos elencados pelo art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/19.
Impossibilidade de atestar-se a regularidade do gasto. Desatendimento ao art. 60 da
Resolução TSE n. 23.607/19. Dever de recolhimento.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação De Contas Eleitorais
060291258/RS, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de 16/12/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 12, data 22/01/2025.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO
DE
CONTRATO. SERVIÇOS ESTRANHOS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO. (...)
A contratação de empresa para promoção de eventos eleitorais, com suposto fornecimento de
equipamentos, revelou inconsistência entre o objeto contratual, a nota fiscal apresentada e a
atividade econômica registrada no CNPJ da contratada, o que compromete a transparência e a
regularidade da despesa.
(...)

Num. 44713496 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Tese de julgamento: A comprovação da regularidade da contratação de serviços com recursos do
FEFC exige documentação idônea, compatibilidade com o objeto social da empresa e
correspondência entre contrato, nota fiscal e execução dos serviços.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Recurso Eleitoral 060020357/PI, Relator(a) Des. Nazareno
Cesar Moreira Reis, Acórdão de 10/07/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 129, data
17/07/2025.)

Outro ponto que merece destaque refere-se à comprovação da efetiva entrega dos serviços
contratados. No caso em exame, os fornecedores Wesley de Oliveira, Alexandre Magno e Luiz
Felipy Hanauer e José Valim foram contratados para realizar atividades relacionadas
elaboração de domínio, gestão de mídias, marketing digital, impulsionamento de páginas e sites,
divulgação e apoio, totalizando despesas no valor de R$ 19.605,00.
Como pontuado anteriormente, a prestadora não comprovou que os serviços de fato foram
entregues, pelo contrário, existem nos autos de Registro de Candidatura a declaração de que não
foram informados sites para realização de campanha eleitoral. Assim, mesmo em sua
manifestação após o Parecer Conclusivo, que pontuou essa inconsistência, não houve
apresentação de provas da efetiva movimentação de redes sociais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2022 - CANDIDATO - DEPUTADO
FEDERAL - (...)
O candidato destacou ter apresentado todos os contratos e notas fiscais do gasto em apreço,
acrescentando que "a prestação do serviço é pública e notória e está nos registros da Justiça
Eleitoral, bem como nas redes sociais cujas provas se ora anexa". Em anexo, juntou aos autos
prints contendo algumas fotos de suas redes sociais (Instagram e Facebook), nas quais
aparece o candidato em atos de campanha eleitoral.
A documentação apresentada pelo candidato, incluindo contrato, notas fiscais e prints de redes
sociais, fornece uma base adequada para demonstrar a entrega do material publicitário e
audiovisual contratado. As notas fiscais e contratos são provas legítimas de transações financeiras e
acordos de serviço. Além disso, as imagens das redes sociais, embora não tradicionais como
provas, são indicativos contemporâneos e públicos da execução dos serviços de campanha,
refletindo a visibilidade e o alcance das atividades de marketing. A alegação de que os
serviços são "públicos e notórios" se sustenta pela presença e impacto das campanhas nas
redes sociais e registros da Justiça Eleitoral, que são plataformas reconhecidas para a
divulgação de atividades políticas.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Prestação De Contas Eleitorais
060122658/RN, Relator(a) Des. Daniel Cabral Mariz Maia, Acórdão de 14/12/2023, Publicado no(a) Diário
de justiça eletrônico 235, data 18/12/2023, pag. 45.)

Num. 44713496 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO
NÃO ELEITO. DEPUTADO FEDERAL.
(...)
3.3.1. Contratação de empresas de produção de programas de rádio e vídeo, e publicidade por
jornais e revistas. Ausência de descrição detalhada das operações. Apresentadas notas fiscais com
descrições genéricas e imprecisas. Necessária a descrição qualitativa e quantitativa dos serviços
prestados e/ou documento adicional, de forma a comprovar a prestação efetiva do serviço.
Desatendimento ao art. 60 da Resolução TSE n. 23.607/19. Dever de recolhimento.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação De Contas Eleitorais
060291258/RS, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de 16/12/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 12, data 22/01/2025
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação De Contas Eleitorais
060291258/RS, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de 16/12/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 12, data 22/01/2025.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO APTO A
COMPROVAR O GASTO REALIZADO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. (...)
5. Inexistindo prova do recebimento da mercadoria, não é possível presumir-se a
regularidade da despesa, mormente quando a descrição contida na nota fiscal não é
compatível com o ramo de atividade da empresa.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060293894/PR, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 29/05/2024, Publicado no(a) DJE 107, data 05/06/2024.)

Impulsionamento de conteúdo sem comprovação e o julgamento sob o protocolo da perspectiva
de gênero
Em sua defesa, a prestadora alega “o impulsionamento foi contratado justamente para divulgação do nome
da candidata em redes sociais, o que não exige vinculação formal no CAND, bastando o controle pela
prestação de contas (conforme art. 57-C, §3º, da Lei 9.504/97 e jurisprudência do TSE que admite o uso de
páginas pessoais e pré-existentes)”.
E, ainda, requer o julgamento sob a perspectiva de gênero “A candidata, como mulher, integra um grupo
historicamente subrepresentado na política, muitas vezes submetido a um grau de exigência e fiscalização
desproporcional, o que exige do Poder Judiciário sensibilidade e compromisso com a promoção da
igualdade de gênero.”

Num. 44713496 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
A alegação de que o impulsionamento de conteúdo eleitoral em redes sociais prescinde de vinculação formal
ao CAND não afasta o dever de comprovação da despesa com documentos idôneos, especialmente quando
se trata de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Conforme o art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/1997: “§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de Internet com sede e foro no país,
ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.”
Assim, é admitido o uso de páginas pessoais ou pré-existentes, desde que haja plena
identificação da despesa e vinculação inequívoca com a campanha, o que não se verifica quando
inexistem notas fiscais emitidas por plataformas digitais oficiais ou provas técnicas da veiculação.
Quanto ao pedido de julgamento sob a perspectiva de gênero, trata-se de diretriz institucional
obrigatória, nos termos do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
Todavia, sua aplicação exige a demonstração de que as falhas identificadas decorreram de
barreiras estruturais relacionadas ao gênero ou de circunstâncias excepcionais que
comprometeram o exercício pleno da candidatura feminina. Tal abordagem não autoriza a
flexibilização das normas eleitorais, sobretudo quando envolvem o uso de recursos públicos e a
ausência de documentos essenciais à fiscalização pela Justiça Eleitoral. A aplicação da
perspectiva não exclui a observância aos critérios técnicos.
No presente caso, as irregularidades apontadas — como a ausência de comprovação da
prestação do serviço, a inexistência de notas fiscais emitidas por plataformas reconhecidas (como
Facebook, Instagram ou Google) e a desconexão entre os dados apresentados — revelam
inconsistências incompatíveis com o mero erro formal ou obstáculo de gênero. Diante disso, a
aplicação da perspectiva de gênero, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de
transparência e prestação de contas regular no uso de recursos públicos.
Em síntese, diante do conjunto de irregularidades constatadas e da ausência de elementos que
permitam superar as falhas apontadas, conclui-se pela necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante total de R$ 19.605,00, correspondente aos seguintes pagamentos
considerados indevidos ou não comprovados:
Wesley de Oliveira Rodrigues – R$ 5.000,00;

Luiz Felipy Hanauer – R$ 6.900,00;

Alexandre Magno Santos – R$ 7.660,00;

José Valim – R$ 45,00.

Item 8.6 – Despesas no valor de R$ 1.740,00 com a gráfica MGM
Conforme consignado no Parecer Conclusivo, a prestadora declarou ter efetuado despesas junto

Num. 44713496 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
à Gráfica MGM no montante de R$ 1.740,00 relativas à produção e aquisição de materiais
impressos destinados à divulgação da campanha eleitoral.
Para comprovar os gastos, apresentou Nota Fiscal emitida pela empresa. Porém a unidade
técnica apontou inconsistência no comprovante de pagamento, pois, o extrato eletrônico emitido
pela instituição financeira registra que o cheque nº 850012 foi compensado em favor de Rafaela
Maier Schwanck, identificada por CPF e nome que não correspondem à contratada.
Em sua defesa, a prestadora alega:“os gastos com publicidade por materiais impressos, sendo
que, em relação à gráfica MGM, questiona-se o cheque sem ser nominal e cruzado. O pagamento
foi feito por cheque administrativo, com comprovante juntado aos autos, o que já foi aceito pelo
próprio setor técnico em manifestações anteriores (inclusive no processo 0600376-
78.2023.6.16.0000).”
Todavia, a análise técnica realizada no âmbito de Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitorais possui finalidade distinta daquela efetuada no processo de
Prestação de Contas propriamente dito. Trata-se de procedimento voltado exclusivamente à
verificação do cumprimento formal da obrigação de prestar contas, não envolvendo exame de
mérito sobre a regularidade das receitas e despesas. Assim, o parecer técnico emitido nesse
contexto não se vincula, nem substitui, a análise de conteúdo exigida no presente processo de
prestação de contas.
O pagamento realizado por meio de cheque deve ser nominal e cruzado, conforme exigência do
art. 38, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019: “Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º,
ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de: I - cheque nominal cruzado”.
A legislação eleitoral exige que os pagamentos sejam realizados por cheque nominal e cruzado,
com compensação identificável em favor da mesma pessoa contratada. A ausência desses
requisitos impede a verificação da regularidade do gasto, especialmente quando há divergência
entre o beneficiário declarado e quem efetivamente recebeu o valor. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A QUAL O
PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRUZAMENTO,
NOMINALIDADE E COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. VALOR DIVERGENTE.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS
1. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira deve ser nominal e
cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário.
2. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda, da compensação identificada
com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de se
confirmar que os contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração.
3. A compensação de cheque emitido pela campanha a pessoa diversa daquela declarada na prestação de
contas retira a presunção de que o pagamento foi efetuado a quem era devido.

Num. 44713496 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo Partidário ou FEFC, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, ‘c', e 60, caput e § 1º, ambos
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060278646/PR, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 06/12/2023, Publicado no(a) DJE 243, data 13/12/2023.)
No mesmo sentido: (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060043147/PR,
Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 23/07/2025, Publicado no(a) DJE 144, data
29/07/2025.)

Diante da ausência de comprovação de que o pagamento foi realizado à pessoa contratada, em
desatenção às exigências de nominalidade, cruzamento e compensação identificável previstas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, não é possível aferir a regularidade da despesa realizada.
A divergência entre o beneficiário declarado e o efetivamente remunerado compromete a
transparência e a rastreabilidade dos recursos públicos, especialmente quando oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa irregularidade tem como consequência a
necessidade de recolhimento do montante de R$ 1.740,00 ao Tesouro Nacional.
Nesse contexto, conclui-se que a prestação de contas deve ser analisada de forma global, sendo
a divisão por tópicos meramente didática, com o objetivo de facilitar a compreensão das razões
que ensejaram a aplicação do art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto ao impacto quantitativo, a candidata utilizou R$ 62.500,00 em recursos públicos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e deverá recolher ao Tesouro
Nacional o montante de R$ 35.415,00. Esse valor representa 56,66% do total dos recursos
recebidos, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impondo-se a desaprovação das contas.
Total de Recolhimentos: R$ 35.415,00
R$ 14.070,00: Itens 8.1 e 8.4 – Contratação de pessoal;
R$ 19.605,00: Itens 8.2, 8.3 e 8.5 – Serviços de mídias digitais, redes sociais e publicidade
eleitoral;
R$ 1.740,00: Item 8.6 – Gráfica MGM.
Dessa maneira, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 35.415,00.

DISPOSITIVO

Num. 44713496 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela Desaprovação das contas
apresentadas por Andrea Wandekoken de Souza, relativas à campanha eleitoral para o cargo
de Deputada Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no
art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Determino, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 35.415,00 (trinta e
cinco mil, quatrocentos e quinze reais), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em
julgado da decisão, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, com a
incidência de correção monetária e juros de mora, a partir do termo final para devolução
voluntária dos recursos do FEFC não utilizados, nos termos do art. 39, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.709/2022.
Com o trânsito em julgado, cumpram-se de ofício as determinações constantes dos arts. 32 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.709/2022, para fins de acompanhamento e fiscalização da
execução da penalidade imposta, no que couber à Secretaria Judiciária.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602282-40.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTES: ELEICAO 2022 ANDREA
WANDEKOKEN DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL, ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA -
Advogados das REQUERENTES: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.09.2025

Num. 44713496 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133615800000043651937
Número do documento: 25090413133615800000043651937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:47:23